Tribunal: TJDFT
Processo: 0738736-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738736-74.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702962-07.2019.8.07.0005, proposta por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES LTDA. em desfavor de ERIVAN ALEXANDRE DE SALES e HELENA BEZERRA MATIAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 170137023 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deixou de fixar honorários advocatícios em relação à decisão que acolheu a impugnação da parte devedora, ao fundamento de que o valor sobre o qual foi fixado o débito foi obtido a partir de documento apresentado pela própria credora. Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL sustenta que (O) princípio da causalidade estabelece que arcará com as verbas sucumbenciais aquele que deu causa à lide, deduzindo pretensão ilegítima ou resistindo a pretensão legítima. Aduz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução e que a decisão de ID 167701224 (dos autos de origem) acolheu a impugnação interposta pelos executados, fixando como valor devido a quantia de R$ 825,74 (oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) em detrimento do valor de R$ 7.182,15 (sete mil cento e oitenta e dois reais e quinze centavos), inicialmente cobrado pelo agravado. Postula, com base em tais argumentos, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de fixar honorários advocatícios em virtude do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do excesso de execução. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum recorrido, para que seja confirmada a tutela recursal provisória. Sem preparo, em razão da isenção prevista no artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em análise, o cerne da controvérsia reside em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da agravante, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos réus. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, incita a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado, arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). Assevera-se que o cumprimento de sentença corre por conta e risco do credor. Incorrendo este em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do executado, que decorrência do princípio da causalidade. Esta egrégia Corte de Justiça adota o mesmo entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEL. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. PLANILHA DE PAGAMENTO. EXCLUSÃO DE PARCELAS. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373 do CPC). 2. É indevida a cobrança das parcelas quando o próprio credor as reconheceu como pagas, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente. 3. A exclusão de parcelas de aluguéis da ação cobrança, tem como consequência o reconhecimento da quitação das referidas parcelas. Não é necessário que o devedor comprove o pagamento dos valores não cobrados pelo credor. 4. Na hipótese de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso execução, ainda que parcial, são cabíveis honorários advocatícios em benefício do devedor, proporcionais ao valor excedido. Precedente STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1751496, 07133772520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. BEM PENHORADO. LIMITE.MONTANTE DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. O valor da causa é considerado matéria de ordem pública, permitido a sua correção a qualquer momento por iniciativa do próprio juiz, bem como, pode ser objeto de impugnação pelas partes ou terceiros interessados. Inteligência do artigo 293 do Código de Processo Civil. 2. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.341.147/SP, julgado em 11/4/2022), é que o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no1134186/RS, fixou a seguinte tese: "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução." 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. (AInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1746692, 07233076720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Na impugnação ao cumprimento de sentença, segundo o princípio da causalidade, os honorários do advogado da parte devedora serão em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser o proveito econômico alcançado pelo seu cliente, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1367902, 07163961020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. RESP 1.134.186/RS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O MONTANTE A SER DECOTADO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com entendimento jurisprudencial vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado (Resp 1.134.186/RS). 2. Seguindo o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em favor do executado, em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico obtido, ex vi do art. 85, § 2o e art. 86, parágrafo único do CPC, apurando-se a diferença mediante a utilização do mesmo parâmetro temporal utilizado pelas partes. 3. Recurso provido. (Acórdão 1401256, 07244168720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO INICIADO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. HONORÁRIOS. FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. Precedentes. STJ. 2. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo para o início cumprimento individual de sentença coletiva, qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. 2.1. No caso dos autos, conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que se falar em prescrição. 3. A Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade e autoaplicabilidade, no âmbito do Distrito Federal, da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 560/94, que impuseram novo aumento das alíquotas de contribuição previdenciária de acordo com as faixas salariais, desde que observada a anterioridade nonagesimal (RE 372.462/DF). 4. No caso, a ação coletiva reconheceu o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária em razão da declaração de inconstitucionalidade. 4.1. Considerando que eventuais modificações posteriores da alíquota devem ser observadas, conclui-se pela incorreção dos cálculos que incluíram valores descontados após a vigência da Lei n. 8.688/93, de modo que deve ser o excesso decotado. 5. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.134.186/RS, julgado na sistemática dos repetitivos, em caso de acolhimento de impugnação, ainda que parcial, necessário fixar honorários em favor de devedor. Honorários fixados. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada. (Acórdão 1364968, 07164438120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Os honorários advocatícios serão calculados em percentual incidente sobre o montante decotado da execução, em valor condizente com o proveito econômico alcançado pela parte executada com a impugnação, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em análise, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 144672362 dos autos de origem), arguindo a ausência de comprovação dos valores dos débitos relacionados ao pagamento de IPTU/TPL e a prescrição intercorrente dos débitos referentes ao período de 2013 a 2016. Em razão da impugnação apresentada pelos réus, a d. Magistrada determinou ao agravado que apresentasse certidão positiva de débitos de IPTU, emitida pela Secretaria de Estado de Economia do DF, para verificação dos débitos do imposto (ID 158103467 dos autos de origem), tendo o exequente juntado a certidão em ID 161946862 dos autos de origem. A mencionada certidão, requerida pelo Juízo de origem em razão da provocação dos devedores, que arguira a ausência de comprovação do débito, apontou débitos nos valores de R$ 555,50 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) de IPTU e de R$ 270,24 (duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) de TLP, em confronto com o valor executado de R$ 7.182,15 (sete mil cento e oitenta e dois reais e quinze centavos). A d. Magistrada de primeiro grau amparou sua decisão, que negou o arbitramento de honorários em favor da agravante, no fato de que (o) valor sobre o qual foi fixado o débito foi obtido a partir de documento apresentado pela própria credora. Cumpre esclarecer que os honorários sucumbenciais fixados em favor do executado, em razão do acolhimento da impugnação ao valor da cobrança, têm como fundamento o excesso de execução, independentemente das razões que levaram o magistrado a fixar o quantum devido a menor. É consabido que aquele que dá causa a instauração de incidente processual responde pelas despesas decorrentes (Tema 872). Neste caso, o agravado deu causa à impugnação ao cobrar valores além dos efetivamente devidos pelos réus. Nesse contexto, é devida a condenação do agravado em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, a ser fixado em percentual sobre o excesso de execução reconhecido. Com estas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a fixação de honorários advocatícios em benefício da agravante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023 às 18:03:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora